Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726396-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JANAINA CESAR DOLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0703907-59.2022.8.07.0014, proposto por JANAINA CESAR DOLES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38123088), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, por não haver sido observado o requisito legal previsto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em virtude da ausência de garantia do Juízo. Na mesma oportunidade, foi rejeitada a arguição de litispendência/conexão em relação ao cumprimento de sentença n. 0703868-62.2022.8.07.0014. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que há litispendência ou conexão entre o cumprimento provisório de sentença e o cumprimento de sentença na execução n. 0703868-62.2022.8.07.0014. Ademais, alega a existência de excesso de execução no processo de origem, porquanto não há possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede recursal. A agravante obtempera que já depositou judicialmente a quantia de R$ 111.429,18 (cento e onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), no cumprimento provisório de sentença n. 0703868-62.2022.8.07.0014. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja acolhida a tese de litispendência ou para que seja reconhecido o excesso de execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38123095 e 38123096. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de pedido de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação da agravante em cumprimento provisório de sentença, diante da ausência de requisito legal para a alegação de excesso de execução, bem como em razão da inexistência de litispendência ou conexão com outro processo e da falta de garantia do Juízo. Portanto, em relação ao objeto do agravo de instrumento, o conteúdo decisório impugnado apresenta conteúdo negativo. A despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, na r. decisão recorrida, o pleito de excesso de execução não foi conhecido, haja vista a ausência do requisito legal previsto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. O dispositivo legal em questão estabelece que, nos casos em que o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No caso em apreço, a agravante, a despeito de haver alegado a existência de excesso de execução, não indicou o valor que reputa correto e nem instruiu o processo com o respectivo demonstrativo atualizado do débito. Dessa forma, acertada se mostra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença em relação à tese de excesso de execução. De igual modo, a agravante encontra-se desassistida de razão em relação à alegação de existência de litispendência ou conexão. A litispendência ocorre quando tramitam, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos (artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o). Do cotejo entre as causas de pedir e os pedidos deduzidos no cumprimento de sentença n. 0703868-62.2022.8.07.0014 e na demanda de origem (proc. 0703907-59.2022.8.07.0014), observa-se não estar configurada a tríplice identidade. Com efeito, embora em ambas as demandas figurem as mesmas partes, a causa de pedir e o pedido são diversos. É possível perceber que o processo n. 0703868-62.2022.8.07.0014 tem como fundamento acórdão exarado nos autos do agravo de instrumento n. 0734605-27.2021.8.07.0000 (ID 130173749), interposto por Afrânio José Vieira da Silva, pelo qual a agravante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. De outro lado, o cumprimento de sentença que deu origem ao agravo de instrumento ora em apreço (proc. n. 0703907-59.2022.8.07.0014) se baseia em acórdão exarado na apelação cível n. 0705195-76.2021.8.07.0014 (ID 130173748), interposto por Rita de Cássia Bessoni de Almeida, pelo qual a agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Dessa forma, em um exame não exauriente da controvérsia recursal, não se encontra configurada a existência de litispendência entre o cumprimento de sentença no qual foi prolatada a decisão objeto do agravo de instrumento sob análise e o cumprimento de sentença n. 0703868-62.2022.8.07.0014. Não estando, portanto, evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará -DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. ______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.